Tribunal: TJDFT
Processo: 0720211-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUSTAS E PREPARO NÃO RECOLHIDOS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. No caso dos autos, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 19/06/2020 e o recurso inominado foi interposto em 24/06/2020, dentro do prazo previsto no art. 42, da Lei no 9.099/95.

2. Contudo, o recorrente não juntou aos autos o comprovante do recolhimento das custas e preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça (ID 18480074), em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC.

3. A decisão ID 18480074 não foi objeto de agravo interno e a petição de ID 18553421 não acostou aos autos documento novo que pudesse comprovar o comprometimento da renda do recorrente a ponto de impossibilitar o pagamento das custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do acesso às suas necessidades vitais básicas ou da família, tendo o recorrente expressamente se manifestado pelo reconhecimento da deserção, acaso mantido o indeferimento do benefício.

4. Destaca-se que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos, que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas.

5. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).

6. Uma vez não constatado o recolhimento dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

7. Em adição, ressalto a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".

8. Recurso não conhecido.

9. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).